Tribunal: STF
Processo: ARE 1454171
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TIPICIDADE. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LVIII E LXXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO À COMPROVAÇÃO DA IDADE. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de Justiça manteve a condenação pelo delito de corrupção de menores diante da comprovação da menoridade pela data de nascimento informada na fase policial. Todavia, os documentos declinados, embora permitam inferir a menoridade, não trazem dados indicativos de consulta a documento hábil para comprovação da idade neles informada, requisito necessário consoante julgamento de Recurso Especial Repetitivo nesta Corte. Nessa ordem de ideias, pelo que deve ser afastada a condenação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Federal sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVIII e LXXXIX, da Constituição Federal. 



    O Parquet sustenta, em síntese, que “o documento hábil para comprovar a menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou à carteira de identidade. Outros documentos, dotados de fé pública, são igualmente idôneos para a comprovação da idade do menor envolvido no contexto delituoso, exatamente como se verificou na hipótese”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, em decisão assim ementada: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOCUMENTO IDÔNEO PARA A COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AUTOS POLICIAIS. CONFORMIDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.”



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “para efeitos penais, a comprovação da idade, como as outras situações quanto ao estado das pessoas, há de ser realizada mediante prova documental hábil, de acordo com as restrições estabelecidas na lei civil” (HC 132.204/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/5/2016). Nesse sentido, trago à colação, ainda:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Ilegalidade flagrante demonstrada. Inexistência de prova documental idônea a comprovar a menoridade do suposto adolescente corrompido. Inteligência do art. 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Atipicidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A Corte já decidiu que, ‘para efeitos penais, a comprovação da idade, como as outras situações quanto ao estado das pessoas, há de ser realizada mediante prova documental hábil, de acordo com as restrições estabelecidas na lei civil’ (HC nº 132.204/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/5/16). 



    2. O art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao descrever abstratamente a conduta punível, destacou a menoridade da vítima como elemento essencial do tipo penal, de tal modo que, ausente essa circunstância elementar, não restará configurado o delito de corrupção de menores. 



    3. O comando normativo consubstanciado nesse preceito primário de incriminação destaca, como um dos essentialia delicti, a circunstância de o sujeito passivo da ação delituosa ser, necessariamente, pessoa ‘menor de 18 (dezoito) anos’. 



    4. A inexistência, nos autos da ação penal, de prova documental idônea que dê substrato à acusação concernente ao delito de corrupção de menores acarreta sua atipicidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.057.293-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/03/2018)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente